Tribunal: TJDFT
Processo: 0006750-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006750-56.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALAOR ANDRE DA SILVA, EDENIR SILVA CASTRO, EDMUNDO VILARINHO DE BRITO, JOAQUIM JOAO DE NOVAES, PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, RENIVALDO PINHEIRO DA SILVA, SAULO DIAS PEREIRA, SEBASTIAO ANTONIO RIBEIRO CESSIONÁRIO: RONALDO CESAR DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) JOAQUIM JOAO DE NOVAES, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 20094234. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Considerando a(s) retirada(s) da(s) certidão(ões) de crédito de fls. 33/34 - ID 8264180, o(s) credor(es) JOAQUIM JOAO DE NOVAES, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será(ão) intimado(s) para devolver(em) a via original da(s) referida(s) certidão(ões) e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Após, a finalização do Acordo Direto retornar os autos à Contadoria para finalizar os cálculos de credores preferenciais (ID ́s 223370604/22370607). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto